Tribunal: TJMT
Processo: 1001068-24.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001068-24.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), EDUARDO SILVA FERREIRA - CPF: 065.276.971-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERTON CAMPOS SIQUEIRA VAZ OLIVEIRA - CPF: 010.183.201-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON JOSE DE AMORIM - CPF: 702.688.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DO POLICIAL MILITAR EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SENTENÇA INALTERADA
–
APELO DESPROVIDO
.

1. Restando sobejamente comprovadas no acervo probatório a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado ao increpado, descabe cogitar sua absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porque, a teor da jurisprudência deste Sodalício, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n.o 8, TCCR.)

2. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE

EDUARDO SILVA FERREIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDUARDO SILVA FERREIRA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.o 1001068-24.2021.8.11.0042, na qual o magistrado julgou procedente a pretensão acusatória e
condenou
o apelante pela prática da conduta criminosa tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Irresignado em face do r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante insurge-se, em razões recursais apresentadas no ID 127224294, requerendo a reforma do
decisum
para que seja
absolvido
, por entender que
inexistem provas suficientemente
robustas para lastrear a condenação.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 127224297, por outro lado, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede o desprovimento do apelo, para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, seguindo a linha capitaneada pelo
Parquet
de 1a instância, opinou, consoante se extrai do ID 127995189, pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto por
Eduardo Silva Ferreira
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor de
Eduardo Silva Ferreira
pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, narrando o fato criminoso da seguinte maneira,
in verbis
:

“(...) no dia 31 de dezembro de 2020, por volta 12h, durante calamidade pública, na Rua Jurumirim, bairro Planalto, o denunciado
Eduardo Silva Ferreira
trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
27 (vinte e sete) porções de pasta base de cocaína, com massa de 6,82 g (seis gramas e oitenta e dois centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2020.72172-01, p. 16-IP).

Na referida data, policiais militares faziam rondas na Rua Jurumirim, bairro Planalto, onde avistaram o denunciado Eduardo Silva Ferreira saindo de uma região de mata conhecida como ponto de venda de drogas. Os militares observaram que o denunciado continuou andando e, após, parou embaixo de uma árvore. Diante da suspeita, os policiais efetuaram a abordagem.

Realizada a busca pessoal, os agentes públicos encontraram 27 (vinte e sete) porções de pasta base de cocaína na cueca do denunciado. No momento, percebendo que os policiais apreenderiam o entorpecente, o denunciado tentou fugir, mas foi imobilizado pelos militares.

(...).”

(Denúncia, ID 127224234, p. 2) – Grifos no original.

Ao término da regular instrução criminal, o d. magistrado singular julgou procedente a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao acusado a pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante desse provimento jurisdicional, exsurge inconformado o apelante perante esta instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da tese aventada nas razões recursais.

Consoante relatado, o apelante almeja a reforma do r. provimento jurisdicional monocrático para que seja
absolvido
quanto ao crime de
tráfico de drogas
, sob o argumento de que inexistiriam provas robustas para lastrear a condenação, de modo a fazer jus à aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Todavia, compulsados os autos, percebe-se que o pleito absolutório não merece prosperar.

A
materialidade

do delito resta sobejamente demonstrada a partir do a
uto de prisão em flagrante (ID 127224209), do boletim de ocorrência policial (ID 127224211), do termo de exibição e apreensão (ID 127224214) e do laudo definitivo de constatação de entorpecente n.o 3.14.2020.72172-01 (ID 127224227), o qual atesta que as substâncias apreendidas com o apelante –
27 (vinte e sete) porções
de material sólido, em forma de grânulos, de tonalidade amarelada, com massa bruta de
6,82 g (seis gramas e oitenta e dois centigramas)

– apresentaram resultado positivo para a presença de
COCAÍNA.

No que diz respeito à
autoria
,
a despeito da negativa sustentada pelo apelante durante toda a persecução criminal
in judicio
, entendo que se encontra igualmente comprovada por meio dos elementos probantes amealhados no decorrer da instrução criminal, mormente a partir das declarações prestadas em juízo pelo policial militar
Edson José de Amorim
, que participou da ocorrência.

Ratificando integralmente o depoimento prestado na fase investigativa [termo de declarações carreado aos autos no ID 127224212], o
policial militar
Edson José de Amorim

declarou perante a autoridade judiciária singular (termo de audiência de ID 127224265) que, no dia do fato apurado nesse álbum processual, estava em ronda de rotina pelo bairro Planalto, na cidade de Cuiabá/MT, quando identificou, em conjunto com outros membros de sua equipe (ROTAM 18), um indivíduo saindo de uma região de mata conhecida como ponto de venda e uso de drogas.

Quando o indivíduo parou sob uma árvore, foram realizadas a abordagem e a busca pessoal no suspeito, ocasião em que encontradas no interior das vestes íntimas de
Eduardo Silva Ferreira
as porções de entorpecentes apreendidas, bem como o montante de R$ 4,00 (quatro reais) em espécie e um aparelho celular da marca Samsung.

Em juízo, o policial militar
Edson José de Amorim
salientou que não conhecia
Eduardo Silva Ferreira,
mas que a abordagem fora realizada em razão do comportamento suspeito do réu, somado ao conhecimento dos profissionais de que aquele local, cercado por matas, corriqueiramente apresentava intenso fluxo de vendedores e usuários de tóxicos.

Conforme narrado pelo depoente, quando
Eduardo
percebeu que a droga fora descoberta, buscou empreender fuga, ocasião em que foi contido pelos policiais que, por meio de técnicas de controle e de submissão, conseguiram algemá-lo e conduzi-lo à delegacia (vide
ID 127224265)
.

Por sua vez, o réu
Eduardo Silva Ferreira
, tanto na fase inaugural da persecução penal quanto em juízo, negou peremptoriamente a prática da mercancia ilícita de entorpecentes, bem como a qualidade de usuário.

Ao ser interrogado perante o magistrado singular,
Eduardo
limitou-se a afirmar que, no momento da abordagem, dirigia-se à casa de sua avó. Além disso, negou que estivesse portando as 27 (vinte e sete) porções de pasta-base de cocaína que foram apreendidas, esclarecendo, em sua defesa, que as substâncias teriam sido encontradas nas redondezas do local onde estava, e não em sua posse, como narrado na denúncia.

Segundo
Eduardo
,

no momento da abordagem, os policiais o teriam agredido injustamente, ferindo tanto seu olho quanto sua costela, pois teria inexistido qualquer tentativa de fuga. Conforme o réu, não possuiria razões para buscar evadir-se da abordagem (vide
termo de audiência de ID 127224264)
.

Nesse contexto, a despeito da negativa de autoria do apelante, denota-se que sua versão sobre os fatos não se sustenta f
ace ao complexo probatório dos autos
.
Em verdade, tudo indica que suas alegações se traduzem em mero exercício do seu direito de autodefesa, numa fracassada tentativa de eximir-se da responsabilidade pelo cometimento do ilícito.

Isso porque, examinando o acervo probatório, denota-se que o depoimento do policial militar
Edson José de Amorim
em juízo é seguro e inequívoco em atestar que as substâncias estupefacientes
foram localizadas dentro das vestes de
Eduardo
,

assim como narra a prefacial acusatória.

Outrossim, trata-se de demonstração dos fatos comprovada pelo policial militar
Everton Campos Siqueira Vaz Oliveira
, também presente no momento da abordagem (vide termo de depoimento contido no ID 127224215).

Em vista disso, não há espaço para a alegação de que o feito careça de provas robustas e capazes de comprovar a responsabilidade criminal do apelante pelo ilícito apurado.

Aliás, faz-se necessário
ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n.o 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são plenamente capazes de confirmar, com a certeza necessária, os indícios de autoria delitiva constatados na fase inquisitiva, máxime porque
o depoimento do policial militar que diligenciou no ocorrido, coerente e harmônico, somado às circunstâncias da prisão e da apreensão do entorpecente, compõem um substrato probatório sólido e seguro, apto a demonstrar que o apelante foi flagrado se dedicando ao comércio malsão, trazendo consigo
27 (vinte e sete) porções
de pasta-base de
COCAÍNA
, com massa bruta de
6,82 g (seis gramas e oitenta e dois centigramas),
além de
R$ 4,00 (quatro reais) em espécie.

Portanto, inexistindo a menor dúvida quanto à comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas discutido em juízo, de rigor a
manutenção
do decreto condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto pelo réu
EDUARDO SILVA FERREIRA
,
mantendo incólume a r. sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.o 1001068-24.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022